Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré o restabelecimento do plano de saúde à Autora, ora Agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação da ré à obrigação de fazer para o restabelecimento de plano de saúde, além de indenização por danos morais. A autora Lotus Imobiliária Ltda configura-se como a estipulante, tendo contratado o plano coletivo por adesão com a ré Unimed S/A, a fim de garantir assistência à saúde à beneficiários vinculados à empresa. Ela noticia que o plano contratado foi o CLASSICO BRASÍLIA E REGIÃO COLETIVO EMPRESARIAL, vigente desde 10/02/2023, com todas as carências já cumpridas. Contudo, em outubro de 2024 o plano teria sido unilateralmente cancelado, sem motivo justificado. Ela buscou o restabelecimento do vínculo, sem sucesso, motivo pelo qual promove a presente demanda. Afirmam que há situação de risco, caso o plano não seja imediatamente restabelecido. Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados nos autos, notadamente o efetivo motivo do cancelamento do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes e os documentos até então apresentados, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde dos beneficiários do plano e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua saúde. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso verificar se houve ou não a disponibilização de plano individual para a migração sem carência aos beneficiários, o que aparentemente não foi observado. Observo ainda, pelo Sniper, que a empresa estipulante está ativa perante a Receita Federal, não havendo, a princípio, informação sobre eventual irregularidade no CNPJ da empresa. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado. (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Dessa maneira, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde dos beneficiários vinculados ao plano CLASSICO BRASÍLIA E REGIÃO COLETIVO EMPRESARIAL, contratado pela estipulante Lotus Imobiliária Ltda, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A manutenção do plano dependerá do pagamento das mensalidades pelos beneficiários, desde a data da presente decisão, estando a ré ainda obrigada a fornecer os boletos previamente para pagamento. Sem prejuízo, determino que a autora apresente nos autos a lista dos beneficiários do plano, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de revogação da tutela de urgência. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” A Ré, ora Agravante, sustenta a legalidade da rescisão do contrato, tendo em vista a beneficiária estar vinculada a contrato com indícios de fraude. Alega estarem ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela na origem, razão pela deve ser imediatamente suspensa a r. decisão proferida pelo juízo “a quo”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a revogação da tutela antecipada concedida na origem. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a agravante traz argumentação que se insere em, além de aspectos contratuais, aspectos probatórios controvertidos. Portanto, a presunção a respeito da existência de fraudes com empresa estipulante, por mais grave que seja, não pode sobrepor-se ao direito da parte Autora/Agravada, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé. Por outro lado, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde dos beneficiários da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator